Tribunal: TJMT
Processo: 1024918-42.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024918-42.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TAUNSA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 10.470.152/0001-01 (APELANTE), HELBER DUARTE PESSOA - CPF: 309.312.278-36 (ADVOGADO), PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.953.876/0001-06 (APELADO), SERGIO PAULO GROTTI - CPF: 156.648.721-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO C/C PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – RENÚNCIA DO ADVOGADO – COMUNICAÇÃO AO CLIENTE – ART. 112,
CAPUT
, DO CPC. – INEXISTÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. “
Conforme precedentes, a renúncia do mandato só se aperfeiçoa com a notificação inequívoca do mandante [...]” (STJ - REsp: 320345 GO 2001/0048841-2, Relator: Ministro FERNANDO GONÇALVES, Data de Julgamento: 05/08/2003, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.08.2003 p. 209).

2. Sentença anulada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TAUNSA AGROPECUARIA LTDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT
que, nos autos da
EMBARGOS À EXECUÇÃO C/C PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

nº
1024918-42.2023.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, IV, do NCPC, condenando, ainda, a Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, mas cuja exigibilidade restou suspensa em razão do benefício da justiça gratuita.

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
Há nulidade da intimação quanto à renúncia do patrono que anteriormente acompanhava a causa; e

2)
Houve cerceamento de defesa, “
[...] haja vista que a Apelante não fora intimada sobre a renúncia de seu antigo patrono [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida “
para que haja o reconhecimento da nulidade da intimação à renúncia de mandato, sob pena de cerceamento de defesa posto evidente a violação aos preceitos constitucionais da ampla defesa, devido processo legal e contraditório, sem mencionar a violação a norma processual
”.

Não houve contrarrazões recursais, posto que não ocorrera a triangularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o a parte recorrente busca a reforma da sentença que extinguiu o processo na forma do artigo 485, IV, do NCPC, tendo em vista que não houve a constituição de novo advogado após a renúncia do anterior.

Alega a parte Apelante que não teria ocorrido a intimação da parte sobre a renúncia do seu antigo patrono.

Pois bem.

O recurso comporta acolhimento.

Conforme determina o art. 112,
caput
, do CPC, o advogado que renuncia ao mandato deverá comprovar que comunicou a renúncia ao mandante,
in verbis
:

Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

Embora a sentença indique que o primeiro advogado da Apelante comprovou que a cientificou acerca da renúncia do mandato, entendo que não há comprovação inequívoca nos autos.

Isso porque os documentos apresentados nos ID.s 195437650 e 195437651 não demonstram de forma qual o conteúdo do Telegrama e se este foi efetivamente enviado para a Apelante, não sendo, portanto, inequívoca a ciência dela a respeito da renúncia de seu patrono.

A Jurisprudência dos outros Tribunais segue a mesma linha:

*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução de título extrajudicial – Cumprimento de sentença – Decisão indeferiu pedido de nulidade da fase executiva – Alegação de irregularidade na representação processual –
Renúncia do mandato pelo advogado precisa ser comunicada ao mandante – Ciência inequívoca é requisito essencial para a validade da renúncia
– Não comprovado o conhecimento do outorgante a renúncia não produz efeitos – Inteligência do art. 112 do CPC – Partes regularmente representadas pelos advogados ainda constituídos – Recurso negado.*

(TJ-SP - AI: 22214167420218260000 SP 2221416-74.2021.8.26.0000, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 28/10/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2021)

MANDATO OUTORGADO A ADVOGADO. RENÚNCIA. NOTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO MANDANTE. NECESSIDADE. RESPONSABILIDADE. 1.
Conforme precedentes, a renúncia do mandato só se aperfeiçoa com a notificação inequívoca do mandante
. 2. Incumbe ao advogado a responsabilidade de cientificar o seu mandante de sua renúncia. 3. Enquanto o mandante não for notificado e durante o prazo de dez dias após a sua notificação, incube ao advogado representá-lo em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão. 4. Recurso especial não conhecido

(STJ - REsp: 320345 GO 2001/0048841-2, Relator: Ministro FERNANDO GONÇALVES, Data de Julgamento: 05/08/2003, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.08.2003 p. 209)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. RENÚNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA. NECESSIDADE. 1. É direito do causídico renunciar ao mandato a qualquer tempo, devendo, outrossim,
comprovar de forma inequívoca a comunicação de renúncia ao mandante, nos termos do art. 112, caput, do Código de Processo Civil
. 2. Ausente a prova da comunicação, deverá o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07332395020218070000 1420118, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 28/04/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/05/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENÚNCIA DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO REPRESENTADO. NECESSIDADE DE INEQUÍVOCA COMUNICAÇÃO DO MANDATÁRIO. ÔNUS DO PATRONO DA PARTE. ART. 112, CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Conforme bem descreve o art. 112, CPC, a renúncia do advogado pode ser realizada a qualquer tempo, desde que o patrono comprove que realizou a devida comunicação ao representado. 2- Neste aspecto,
a comunicação de renúncia do patrono deve ser inequívoca
, com o aperfeiçoamento da renúncia do mandato do advogado devidamente constituído nos autos, não se havendo falar em tentativa de notificação não efetivamente realizada. 3- É ônus do patrono a apresentação da devida comunicação ao seu cliente quanto à sua renúncia, por meio de todos os meios que lhe estejam a disposição, não se havendo falar em renúncia sem a devida ciência da parte. A renúncia não produz qualquer feito jurídico enquanto não houver ciência inequívoca do mandatário. 4- Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Agravo de Instrumento 0007152-57.2022.8.27.2700, Rel. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, GAB. DA DESA. JACQUELINE ADORNO, julgado em 10/08/2022, DJe 12/08/2022 14:08:35)

(TJ-TO - AI: 00071525720228272700, Relator: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, Data de Julgamento: 10/08/2022, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS, Data de Publicação: 12/08/2022)

Desse modo, a sentença recorrida deve ser anulada, com retorno dos autos à primeira instância.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença e determinar o retorno do processo à primeira instância, para regular seguimento
.

Deixo de condenar a parte apelada em honorários, posto que incabíveis na presente situação:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - SENTENÇA ANULADA - NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - EMBARGOS REJEITADOS. Quando o acórdão apenas anular a sentença não tem pertinência a condenação em honorários advocatícios.

(TJ-MT - ED: 00305780220198110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 16/10/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/10/2019)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024